Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisca Amaral Badú e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV – rejeitara os embargos de declaração que aviaram, cominando-lhes multa de 1% (um) por cento sobre o valor atualizado da causa, por reputar que se tratavam de embargos protelatórios. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado na parte em que os penalizara, e, alfim, sua reforma, e, por conseguinte, o afastamento da multa que lhes fora debitada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que deflagraram em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, interpuseram o Agravo de Instrumento no 0704998-32.2022.8.07.0000 em face da decisão que resolvera a impugnação formulada pelos agravados. Noticiaram que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o relator do Agravo de Instrumento no 0704998-32.2022.8.07.0000 determinara a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença que encontra-se, desse modo, sobrestado até a resolução do recurso individualizado. Assinalaram que aviaram embargos de declaração em face do decisório que determinara a suspensão do trâmite processual, postulando a retomada do cumprimento de sentença relativamente às parcelas incontroversas. Esclareceram que a pretensão aclaratória fora rejeitada, cominando o Juízo em seu desfavor multa de 1% (um) por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que tratava-se de embargos meramente protelatórios. Defenderam que afigura-se indevida a sanção pecuniária que lhes fora debitada, tendo em vista que os embargos declaratórios que manejaram não se revestiram de caráter protelatório, mas, ao revés, tiveram por finalidade instar o Juízo a apreciar a insurgência que formularam almejando a retomada do curso processual relativamente à parcela incontroversa do crédito executado. Registraram que, conquanto tenham aviado embargos de declaração anteriormente, o objeto da insurgência fora diferente. Mencionaram que, na hipótese, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a parcela incontroversa do débito. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisca Amaral Badú e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV – rejeitara os embargos de declaração que aviaram, cominando-lhes multa de 1% (um) por cento sobre o valor atualizado da causa, por reputar que se tratavam de embargos protelatórios. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado na parte em que os penalizara, e, alfim, sua reforma, e, por conseguinte, o afastamento da multa que lhes fora debitada. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da multa cominada aos agravantes sob o fundamento de que manejaram embargos declaratórios protelatórios. Segundo defenderam os agravantes, a pretensão aclaratória que aviaram não fora protelatória, pois, conquanto tenha sido determinada a suspensão do curso processual, em sede de decisão de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, almejavam a retomada do itinerário procedimental exclusivamente em relação à parcela incontroversa do crédito executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que os agravantes deflagraram em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Os agravados, regularmente intimados sobre o cumprimento de sentença, formularam impugnação que fora parcialmente acolhida. Dessarte, os agravantes aviaram o agravo de instrumento no 0704998-32.2022.8.07.0000 em face dessa resolução. O relator do recurso individualizado agregara efeito suspensivo ao agravo[1]. Diante dessa determinação, o Juízo determinara a suspensão do curso procedimental para que se aguarde o julgamento do agravo[2]. Os agravantes, de sua vez, aviaram embargos de declaração apontando omissão ao julgado e postulado o prosseguimento do executivo, independentemente da resolução do agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso[3]. Adviera, então, o provimento guerreado que rejeitara os embargos de declaração que aviaram, cominando-lhes multa de 1% (um) por cento sobre o valor atualizado da causa, por reputar que se tratava de embargos protelatórios. Confira-se[4]: “Trata-se de embargos de declaração (ID no 119250185) interpostos por FRANCISCA AMARAL BADU contra a decisão de ID no 117667885. O citado ato processual possui o seguinte teor: Tendo em vista o efeito suspensivo em AGI concedido nos seguintes termos: ‘O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção do curso do processo originário poderá causar a expedição de precatório para a satisfação de crédito quantificado de modo incorreto. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema.’, aguarde-se o julgamento do referido AGI. Em suas razões, afirma que ‘tal decisão padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, ex vi do disposto no art. 535, § 4°, do CPC’. (...) No caso dos autos, a decisão atacada apenas deu cumprimento às determinações encontradas nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal. Como é de singela percepção, trata-se de pura aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição e, por consectário lógico, devida observância das determinações do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O fato de a decisão objurgada não agradar ao demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. Portanto, vê-se que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o do CPC), pois pretende rever questão que será adequadamente apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando da prolação do acórdão relativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no presente feito. Sublinhe-se, descabe a este Juízo fazer qualquer Juízo de valor acerca das decisões proferidas no 2o Grau de Jurisdição, cabe a nós tão somente dar o devido cumprimento. (...) Outrossim, cabe ressaltar que o Agravo de Instrumento foi interposto pel o(a) embargante. Verifica-se, portanto, que sua conduta ao requerer o prosseguimento do processo por meio dos embargos em apreço é contraditória, pois deu causa à suspensão quando da interposição do citado recurso. Ademais, consigne-se que o CPC proíbe as partes de adotarem comportamentos contraditórios, vedando-se o venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva. Destarte, o(a) demandante, após ter laborado em favor de determinado resultado, qual seja, a de revisão pela Segunda Instância da decisão que definiu o índice de correção monetária, contradiz seu próprio comportamento requerendo o prosseguimento do processo suspenso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incorrendo em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO o embargante ao pagamento de MULTA no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso.” Alinhadas essas considerações, ressoa impassível que a multa arbitrada em desfavor dos agravantes afigura-se indevida. É que, de fato, os embargos declaratórios aviados pelos agravantes não se revestiram de caráter protelatório, porquanto almejavam a retomada do curso procedimental, ainda que em descompasso com a determinação originária do Relator do Agravo de Instrumento no 0704998-32.2022.8.07.0000. Com efeito, em consonância com a regra albergada no §3o do artigo 1.023 do estatuto processual, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o embargante será condenado ao pagamento de multa, como se infere do abaixo preceituado: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” Consoante emerge da literalidade do preceito legal trasladado, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental. Tanto é assim que o mero desprovimento dos embargos de declaração não determina que seja reputado manifestamente protelatório, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatório. É que deve se dar prevalência ao exercício do direito que assiste ao litigante de se aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face de decisão. Nese sentido, leciona Nelson Nery Junior[5]: “A norma dispõe expressamente sobre a conduta do embargante que interpõe EmbDcl manifestamente protelatórios, entendendo-a como ofensiva ao dever de a parte proceder com lealdade (CPC 77 e 80). Assim agindo, o embargante está sujeito a ser apenado com multa de até 2% sobre o valor dado à causa e, em caso de reiteração dos embargos, o valor é elevado a até 10% (o que, conforme o percentual aplicado pelo órgão jurisdicional na consideração, pode se tornar uma penalidade ainda mais pesada do que aquela constante do CPC/1973 538 par. ún., algo a ser levado em consideração quando se trata de inibir a conduta desleal no processo). O juiz ou tribunal deverá pronunciar-se expressamente sobre a caracterização ou não dos embargos como meramente protelatórios para que possa aplicar a multa.” No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni [6] pontua o seguinte: “O recurso manifestamente protelatório é aquele que tem por escopo unicamente retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente (STJ, 6.a Turma, REsp 215.418/SP, rel. Min. Vicente Leal, j. 16.05.2000, DJ 29.05.2000, p. 194). Ainda, que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (súmula 98, STJ). Não pode ser considerado protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária, objetivando o acesso às instâncias extraordinárias, já que aí o intuito do recorrente passa ao largo de unicamente retardar o andamento do processo. O art. 1.026, § 2.o, CPC, constitui regra especial em relação ao art. 80, VII, CPC, com o que afasta a sua aplicação. Sendo interpostos embargos declaratórios manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2.o, CPC).” Do aduzido depreende-se, então, que a sanção processual individualizada deve ser cominada quando aferido o intuito pura e meramente protelatório, ou seja, quando o embargante exceder o simples exercício do amplo direito de defesa que lhe é ressalvado. É que o livre acesso ao Judiciário como forma de materialização do direito invocado pela parte não pode ser traduzido em conduta incompatível com o devido processo legal e como objetivo teleológico do processo, não podendo ser confundido com perpetuação da causa com lastro em instrumentos destinados ao simples reexame das questões já solvidas através da sua adequação ao entendimento defendido pela parte. Essa circunstância não sucedera na hipótese. Conforme pontuado, o aviamento dos embargos de declaração manejado pelos agravantes tivera por finalidade instar o Juízo a apreciar sua insurgência almejando a retomada do curso procedimental que encontrava-se suspenso e, desse modo, encerrara simples exercício do direito que assistia aos agravantes de provocar a tutela jurisdicional do estado. Nesse contexto, não se divisara intuito meramente protelatório, notadamente porque não retardara o fluxo do cumprimento de sentença. Sob essa realidade, não há que se falar em condenação dos agravantes na pena prevista no artigo 1.026, §2o, do estatuto processual vigente. Assinala-se, a título meramente ilustrativo, que o provimento guerreado, a par de rejeitar os embargos de declaração, analisara as alegações formuladas pela agravante acerca da impossibilidade da retomada do itinerário procedimental, sobejando que, efetivamente, remanescia questão pendente de apreciação. Ora, diante desses fundamentos, fica patente que o Juízo, conquanto tenha afirmado a inexistência de omissão, analisara a alegação formulada pelos agravantes, não sobejando possível a cominação de pena em seu desfavor, porquanto inexorável que os embargos de declaração não foram protelatórios. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. (...) 5. Na espécie, não é manifesta a intenção protelatória da parte recorrente quando da oposição dos embargos de declaração, ainda que tênue, no caso, a linha divisória entre a mera rediscussão da matéria e a alegada omissão. 6. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1302239, 07280372920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DOIS AUTOS CONEXOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE UNICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC. ACOLHIDA. MÉRITO. TERMO DE ACORDO E DE ANUÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. ASSINATURA DE APENAS UMA ADMINISTRADORA. VÍCIO ALEGADO POR QUEM DEU CAUSA À NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE LOCAÇÃO. INVÁLIDO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. UM APELO IMPROVIDO E DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...), condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa". 3.2. Não há que se falar em caráter meramente protelatório dos embargos quando o embargante questiona decisão judicial, que, a seu ver, não se encontra suficientemente aclarada ou devidamente integrada. 3.3. E, a despeito de o vício de omissão apontado nos embargos declaratórios ter sido afastado, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil pressupõe a má-fé processual em retardar a marcha do processo, o que não é possível vislumbrar no presente caso. 3.4. Nesse sentido, os declaratórios opostos não são manifestamente protelatórios, condição exigida pelo art. 1.026, § 2o, do CPC para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexistiu a clara intenção procrastinatória. 3.5. Preliminar acolhida e apelação provida neste ponto para afastar a multa do art. 1.026 do CPC. (...)”(Acórdão no 1247402, 00258408120168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUMULA 503 STJ. CABIMENTO. MULTA. ART. 538 PARÁGRAFO ÚNICO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 CC. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL E CRIMINAL. PREJUÍZO. TERDEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.A interposição de embargos de declaração não gera, por si só, a presunção de que a parte recorrente tenha agido com intuito manifestamente protelatório. Assim, deve ser afastada a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC, se não restar configurada a intenção de protelar injustificadamente o andamento da lide. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 832733, 20140110631279APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que penalizara os agravantes, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32832418 - Pág. 7 (fl. 249) – ação principal. [2] - ID Num. 117667885 - Pág. 1 (fl. 257) – ação principal. [3] - ID Num. 119250186 - Pág. 1/4 (fls. 261/264) – ação principal. [4] - ID Num. 120888685 - Pág. 1/3 (fls. 268/270) – ação principal- [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020 Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.195, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.